Tribunal: TJMT
Processo: 1013326-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente LUCILENE ALMEIDA SOUZA DA SILVA postula reparação por danos morais em razão de corte indevido do fornecimento de energia em sua residência ao argumento de que estava adimplente com a empresa Recorrida.
2. A Recorrente consigna que realizou o pagamento dia 14/03/2020 e a concessionária Recorrida, a qual realizou o corte no fornecimento do serviço essencial em sua residência no dia 16/03/2020.
3. O pagamento ocorreu no sábado (14/03/2020) e a compensação somente foi realizada no primeiro dia útil (16/03/2020), ou seja, no dia da suspensão do fornecimento, portanto, no momento da execução do serviço, ainda não constava o pagamento no sistema da Recorrida.
4. Embora incontroverso a não compensação do pagamento no momento da suspensão no fornecimento de energia, não há provas nos autos de que a consumidora tenha sido notificada previamente acerca da possibilidade de suspensão do serviço essencial.
5. Não obstante seja legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face de inadimplemento das faturas mensais pela usuária, a legislação que rege a matéria, exige a prévia notificação do consumidor acerca da possibilidade de corte do fornecimento do serviço.
6. Comprovada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013326-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILENE ALMEIDA SOUZA DA SILVA - CPF: 022.912.881-56 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021